Tribunal: TCU
Processo: 006.298/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7132/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de Dilson Argolo (Prefeito no período de 01/01/2001 a 31/12/2008), Jocélia Farias da Silva (Secretária Municipal de Saúde no período de 01/11/2006 a 28/02/2007), Juliana Neves Ferreira (Secretária Municipal de Saúde no período de 01/03/2007 a 29/02/2008), Cássia Simone Ramos Hora Moreira (Secretária Municipal de Saúde no período de 01/03/2008 a 31/12/2008) e do Município de Uruçuca (BA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do FNS no período de 1o/1/2007 a 31/12/2008; Considerando o pronunciamento da subunidade e do titular da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 106-107), bem como o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 108), nos quais resta evidenciado que: i) inexiste qualquer ato que vincule as ex-Secretárias Municipais de Saúde aos pagamentos questionados na TCE; ii) o Município de Uruçuca (BA) deve ser excluído da relação processual com base em recente entendimento do Tribunal, no sentido de dispensar o ente federativo de recompor seu próprio fundo de saúde, por despesas decorrentes de desvio de objeto praticado no âmbito de plano plurianual de saúde já encerrado ( Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler); e iii) os débitos ensejadores da instauração da TCE remontam ao ano de 2007 e 2008, inviabilizando a citação dos sucessores de Dilson Argolo, falecido em 10/8/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) excluir da relação processual Jocélia Farias da Silva (CPF: XXX.727.975-XX), Juliana Neves Ferreira (CPF: XXX.349.605-XX), Cassia Simone Ramos Hora Moreira (CPF: XXX.843.505-XX) e o Município de Uruçuca (BA) (CNPJ: 14.160.378/0001-67); b) arquivar as contas do responsável Dilson Argolo (CPF: XXX.868.095-XX), sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19, da Instrução Normativa TCU 71/2012; e c) informar ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.298/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cassia Simone Ramos Hora Moreira (XXX.843.505-XX); Dilson Argolo (XXX.868.095-XX); Jocelia Farias da Silva (XXX.727.975-XX); Juliana Neves Ferreira (XXX.349.605-XX); Prefeitura Municipal de Uruçuca - BA (14.160.378/0001-67). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Uruçuca (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.